Tribunal: STF
Processo: AI 556169
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como
violados, exigência que se faz ainda que a violação à Constituição
tenha surgido no  acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e
356.
2. Correção monetária: decidiu o Supremo Tribunal na ADIn
493, Moreira Alves, RTJ 143/724, que a inconstitucionalidade da
aplicação da TR (ou TRD) como índice de indexação é relativa apenas
aos contratos anteriores à L. 8.177/91.